Tribunal: STF
Processo: RMS 39924
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Érica de Oliveira Vasconcelos formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que mantida decisão monocrática por meio da qual indeferida a peça primeira do MS 29.913 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMBATE A ACÓRDÃO DO STJ. IMPETRANTE DISPUNHA DE OUTROS RECURSOS PARA IRRESIGNAR-SE CONTRA O DECISUM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO LIMINAR DO WRIT. 



    1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que indeferiu liminarmente o mandamus. 



    2. Na origem, trata-se de Ação de dissolução de sociedade empresária cumulada com indenização movida pela recorrente. Na Sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente à metade do valor dos imóveis mencionados na inicial e permitir a retirada da autora da sociedade após seis meses do trânsito em julgado do decisum. O Tribunal de origem deu provimento ao Recurso interposto pelo recorrido para julgar improcedente o pedido. A parte impetrante, então, ofertou Recurso Especial contra o referido acórdão, tendo a Terceira Turma do STJ confirmado a decisão da Presidência deste Tribunal pela intempestividade do apelo. 



    3. Na hipótese dos autos, para impugnar o acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ, a parte dispunha de Aclaratórios, Embargos de Divergência ou Recurso Extraordinário, de resto a serem manejados na condição de parte da ação respectiva. Sendo, portanto, incabível a impetração do presente writ. Assim, o Mandado de Segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o que aqui se verifica, mas, sim, mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, utilizando-se a ação mandamental, portanto, indevidamente como sucedâneo recursal. 



    4. Anote-se que não há ilegalidade no indeferimento liminar do Mandado de Segurança pelo Ministro Relator quando "manifestamente incabível", como no caso, consoante o art. 212 do Regimento Interno do STJ, c.c. o art. 10 da Lei 12.016/2009. Ademais, "inexiste usurpação da competência da Corte Especial na decisão que indefere liminarmente o referido remédio constitucional, amparando-se expressamente nas disposições da Lei 12.016/2009 e no artigo 212 do Regimento Interno do STJ, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao Colegiado Maior, com a interposição do agravo interno, sem que haja ofensa ao Princípio da Colegialidade". 



    5. Agravo Interno não provido.



    O recorrente narra haver ajuizado ação mandamental no Superior Tribunal de Justiça contra ato praticado no âmbito do recurso especial n. 2.089.159 (MS 29.913). 



    Relata ter sido a petição inicial liminarmente indeferida (eDoc 24). Interposto agravo interno, foi desprovido (eDoc 48). Contra esse pronunciamento, apresentou recurso ordinário (eDoc 55).



    Aponta teratologia no acórdão impugnado, na medida em que “desconsiderou como documento idôneo a comprovação de feriado local através de calendário extraído do site do Tribunal a quo que foi juntado e igualmente incorporado no corpo da peça do Recurso Especial, deixando de aplicar, assim, dispositivo constitucionalmente válido e perfeitamente aplicável ao caso em tela”. 



    Frisa que o recurso especial foi interposto dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Civil. Relata que “o prazo para interposição do Recurso Especial iniciou o seu transcurso apenas em 07/11/2022 (primeiro dia útil após a intimação da decisão recorrida), encerrando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, desta forma, apenas em 29/11/2020 (terça-feira)”. Conclui “que o Recurso Especial discutido, interposto em 29/11/2020 (terça-feira), é manifestamente TEMPESTIVO, pois apresentado no último dia do decurso do seu prazo, razão pela qual o seu conhecimento é medida que se impõe”.



    Menciona que, “na ocasião da interposição do Recurso Especial, a Recorrente comprovou a ocorrência de feriado local, acompanhado de documento idôneo. Trata-se do calendário judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, retirado do seu próprio site na internet através do link https://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/Cartazes/Calendario2022.pdf”.



    Sustenta que o STJ já havia se pronunciado acerca da validade das informações extraídas de sites oficiais dos tribunais, conforme o que ficou decidido no REsp 1.186.276.



    Aduz existir jurisprudência nesta Corte a amparar o seu direito.



    Requer, ao fim:



[...] seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, conhecendo o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 2089159 – SP (2023/0273055-0) e em consequência admitida o Recurso Especial nº 2089159 – SP (2023/0273055-0) interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido (eDoc 76).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (eDoc 83).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, consta tratar-se de mandado de segurança formalizado contra acórdão do STJ nos autos do recurso especial n. 2.089.159 que negou provimento ao agravo interno.



    Posteriormente, o ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente o mandamus e, após interposição de agravo interno, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



VOTO



    Os autos foram recebidos neste Gabinete em 14.5.2024. 



    Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que indeferiu liminarmente o mandamus. 



    O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão, motivo pelo qual se ratifica sua fundamentação. 



    1. Histórico da demanda 



    [...]



    Na origem, trata-se de Ação de dissolução de sociedade empresária cumulada com indenização movida pela recorrente. Na Sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente à metade do valor dos imóveis mencionados na inicial e permitir a retirada da autora da sociedade após seis meses do trânsito em julgado do decisum. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao Recurso interposto pelo recorrido para julgar improcedente o pedido, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    [...]



    A parte impetrante, então, ofertou Recurso Especial contra o referido acórdão, tendo a Terceira Turma do STJ confirmado a decisão da Presidência deste Tribunal pela intempestividade do apelo, com acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis. 



    2. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem. 



    3. Agravo interno não provido. 



    (AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL 2089159 - SP, Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJ de 4/12/2023)



    Em resumo, o ato judicial impugnado no presente mandamus concluiu não ser possível a comprovação do feriado local, por meio da juntada de calendário disponibilizado pelo site oficial do Tribunal de origem, reconhecendo, assim, a intempestividade do Recurso.



    2. Não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal 



    A lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009, em seu art. 5º, incs. I, II e III), reafirma a excepcionalidade da utilização do writ constitucional contra ato judicial, estabelecendo a impossibilidade da impetração como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no RMS 55.644/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no MS 23.896/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018. 



    Ainda, de acordo com entendimento sumulado pelo STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). 



    Na hipótese dos autos, para impugnar o acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ, a parte dispunha de Embargos de Declaração, Embargos de Divergência ou Recurso Extraordinário, de resto a serem manejados na condição de parte da ação respectiva. Sendo, portanto, incabível a impetração do presente Mandamus. 



    Assim, o cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o que aqui se verifica, mas, sim, mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, utilizando-se a ação mandamental, portanto, indevidamente como sucedâneo recursal. 



    3. Não cabimento, como regra, de Mandado de Segurança contra ato colegiado de Tribunal Superior 



    Ademais, consigne-se o entendimento do STF de que, regra geral, não cabe Mandado de Segurança contra ato colegiado de Tribunal Superior. 



    [...]



    4. Indeferimento liminar 



    Anote-se que não há ilegalidade no indeferimento liminar do Mandado de Segurança pelo Ministro Relator quando "manifestamente incabível", como no caso, consoante o art. 212 do Regimento Interno do STJ, c.c. o art. 10 da Lei 12.016/2009. 



    Ademais, "inexiste usurpação da competência da Corte Especial na decisão que indefere liminarmente o mandamus, amparando-se expressamente nas disposições da Lei 12.016/2009 e no artigo 212 do Regimento Interno do STJ, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao Colegiado Maior, com a interposição do agravo interno, sem que haja ofensa ao Princípio da Colegialidade" (AgInt no MS 26.603/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 7.12.2020). Com igual compreensão: AgRg no MS n. 28.496/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; AgInt no MS 26.603/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 7/12/2020; AgInt nos EDcl no MS n. 28.687/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023; AgRg no MS n. 29.342/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; AgInt no MS n. 28.890/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023; Dcl no AgInt nos EDcl no MS n. 28.228/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.



    5 Conclusão 



    Logo, sem apresentar argumentos consistentes que efetivamente impugnem os principais fundamentos da decisão objurgada, o agravante insiste em sua irresignação de mérito, fiando-se em alegações genéricas, para alcançar o conhecimento do Recurso. 



    Conforme preconiza o art. 1.021, §1º, do CPC, constitui ônus da agravante demonstrar as razões pelas quais não merece prosperar a decisão vergastada impugnando-a especificamente. 



    Sobre o tema, orienta a jurisprudência do STJ:



    [...]



    5. Agravo interno não provido. 



    (AgInt no RMS 57.913/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2019).



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, suficientemente fundamentada e em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 



    Em nome da boa-fé e cooperação processuais, reitera-se: ajuizar novo Recurso Protelatório ensejará reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação das multas previstas no art. 81 e no art. 1.026, § 2º e § 3º, do CPC/2015. 



    Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.



    É o voto.



    Dessa leitura concluiu-se que, no acórdão recorrido, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está demonstrada a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.



    Ao contrário do apontado pela impetrante, ora recorrente, a ação mandamental foi formalizada contra acórdão devidamente embasado na legislação, na jurisprudência do STJ, e que também é o posicionamento desta Corte, revelado nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



    2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38.714 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022)



    Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra ato de conteúdo jurisdicional. Alegado erro de fato. Não ocorrência. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Não cabimento do mandamus. Agravo interno não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais se verifique ilegalidade ou teratologia. Precedentes.



     2. Ausência de caráter ilegal, teratológico ou indicativo de abuso no ato judicial objeto da impetração nos autos. 3. Agravo interno não provido.



    (RMS 39.566 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de maio de 2024)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente